Tribunal: CARF
Processo: 16095.000078/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000078/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.743 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
NELLO POLI NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
ILEGITIMIDADE
DE
PARTE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIDO.
O terceiro que vem a litígio através de recurso é parte ilegítima por não ser
parte integrante da relação processual instaurada. A mera alusão, na defesa
oferecida pelo autuado, da possível responsabilidade de terceiro, não equivale à
notificação desse terceiro para integrar a impugnação, e muito menos, para que
assuma ele a condição de parte em fase posterior à decisão proferida pelo
julgador a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da ilegitimidade passiva do postulante.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurelio de Oliveira
Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente, momentaneamente, a Conselheira
Débora Fófano dos Santos.
Relatório
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, matrícula CEI n. 37.840.06106/6,
por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD (fls. 27 a 29), DEBCAD n°
37.033.648-8, lavrados ambos em face do contribuinte Sr. Nello Poli Neto, no montante de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000078/2008-18
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.743 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000078/2008-18

322.312,85 (trezentos e vinte e dois mil, trezentos e doze reais e oitenta e cinco centavos),
consolidado em 09/11/2006, e refere-se ao não recolhimento, em épocas próprias, das
contribuições previdenciárias, destinadas ao Fundo de Previdência e Assistência Social — FPAS,
ao Seguro de Acidentes de Trabalho — SAT, Terceiros e Contribuições de Segurados.
A Delegacia da Receita Previdenciária efetuou, junto a Prefeitura Municipal de
Guarulhos, seção de alvarás de edificações de obras de construção civil, auto de conclusão de
obras e fichas de cadastro imobiliário. De posse das informações adquiridas solicitou ao
contribuinte o comparecimento para regularização ou comprovação da regularidade da obra,
apresentando a certidão negativa de débito — CND ou ainda averbação junto ao Cartório de
Registro de Imóveis, não tendo o contribuinte comprovado a regularização total.
Em 30/11/2006, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 33 a 57). Alega, em
suma, que:
(i) Não é o dono da obra, sendo a locatária do imóvel a contratante das obras
realizadas no imóvel;
(ii) A locatária (dona da obra) efetuou a retenção e recolhimento integral dos
valores devidos;
(iii) Inexiste fundamentação legal para se proceder ao arbitramento das supostas
contribuições;
(iv) Da forma como foi conduzida, ação fiscal importou em cerceamento de
defesa, não se fundando a notificação fiscal em elementos de fato suficientemente apurados;
(v) Não formulou exigência contra o devedor principal, não existindo uma
obrigação principal em relação à qual a Impugnante possa ser considerada solidária;
(vi) A contratante das obras de construção civil efetuou, na forma da legislação, a
retenção na fonte das contribuições previdenciárias. Portanto o crédito tributário encontra-se
extinto, nos termos do artigo 156,1 do CTN; e
(vii) A retenção pelo devedor solidário exclui a sua responsabilidade (inciso III,
§3°, artigo 220) e a da locatária (artigo 125 do CTN).
O processo foi, então, encaminhado pela Seção de Contencioso Administrativo,
da extinta Secretaria da Receita Previdenciária, para o auditor notificante. O auditor notificante
elaborou Informação Fiscal, fls. 236 e 237, concluindo o seguinte:
(i) Não foi possível verificar o total da área regularizada, tampouco a área
construída pela locatária do imóvel C&A Modas;
(ii) Não consta da averbação no 1° Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos,
matricula n. 61.418, a área construída no período anterior a 1996;
(iii) Não consta de nenhum dos documentos juntados pela empresa a área
efetivamente construída pela empresa C&A Modas, locatária do Imóvel;
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.743 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000078/2008-18

(iv) As GFIPs da empresa construtora MC Botion estão apropriadas na empresa
C&A Modas, locatária do imóvel;
(v) As GPS de retenção da empresa ARACIJO ABREU estão com recolhimentos
no próprio CNPJ e não da obra;
(vi) As retenções efetuadas pela empresa não estão vinculadas a obra na GFIP da
construtora. As guias não foram anexadas no processo. Consta do Contrato de Locação que o
imóvel objeto de locação está situado na Rua D. Pedro II, n.s 10, 12, 14 e 16, e também na Rua
Ramos de Azevedo, n.° 60 e 66. Porém consta do projeto simplificado a regularização de imóvel
como sito na Rua D. Pedro, n° 18, 22, 26, 34, 60 e 66, levando a fiscalização a suscitar dúvidas
se os locais referentes a locação são os mesmos do projeto de regularização;
(vii) Não restou comprovada área já regularizada pela própria empresa e/ou dono
da obra;
(viii) A obra sequer foi regularmente matriculada, tendo sido feita matrícula ex
officio pela fiscalização.
O contribuinte foi intimado a tomar ciência da Informação Fiscal em 01/10/2007
(fls. 239 e 244), reabrindo-se o prazo para nova impugnação, o que não o fez.
A pessoa jurídica C&A Modas LTDA, CNPJ 45.242.914/0001-05, informando ter
tomado conhecimento do presente processo através de Nello Poli Netto e invocando a sua
responsabilidade solidária, apresentou Impugnação em 07/12/2007 – protocolizando, portanto,
fora do prazo (fls. 245 a 381).
O lançamento foi julgado procedente em parte, em face da decadência
reconhecida de ofício, nos termos do Acórdão n. 16-20.671/2009, (fls. 384 a 405). Nello Poli
Neto tomou ciência do inteiro teor do Acórdão n° 16-20.672/2009 em 22/04/2009 (fls. 409).
A pessoa jurídica C&A Modas LTDA, interpôs Recurso Voluntário em
22/05/2009 (fls. 416 a 448), onde alega, em resumo, que:
(i) a Recorrente efetuou a retenção e recolhimento integral dos valores devidos na
execução da obra de 2.487,12 m2;
(ii) é perfeitamente possível a vinculação dos recolhimentos efetuados a título de
contribuição previdenciária sobre a obra, após retenção efetuada no pagamento de serviços de
construção civil referente a mesma obra objeto da autuação, o que se verifica da enormidade de
dados coincidentes entre os documentos oficiais, contratuais e notas fiscais;
(iii) O aparente engano com relação a não vinculação dos recolhimentos a
matrícula CEI da obra em questão derivou de mero descumprimento de obrigação acessória, que
não pode ensejar a cobrança em duplicidade de contribuição já quitada, ainda mais quando
possível a verificação do recolhimento devido, através do exame analítico dos documentos
juntados como corolário da verdade material em sede administrativa;
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.743 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000078/2008-18

(iv) Tendo a contratante das obras de construção civil efetuado, na forma da
legislação, a retenção na fonte das contribuições previdenciárias, o crédito tributário encontra-se
extinto, nos termos do artigo 156, I do CTN;
(v) A comprovação da retenção pelo devedor solidário em contrato de empreitada
exclui a sua responsabilidade (inciso III, §3°, artigo 220) e a do Sr. Nello Poli Neto (artigo 125
do CTN);
(vi) Inexiste fundamentação legal para se proceder ao arbitramento das
contribuições que seriam devidas pelas empresas prestadoras de serviços de construção civil,
ainda mais porque, no caso, haviam elementos para a aferição direta das contribuições, sem a
necessidade da adoção de presunções, empregadas em vista da superficialidade da autuação;
(vii) Na forma como foi conduzida, a ação fiscal importou em cerceamento de
defesa, não se fundando a notificação fiscal em elementos de fato suficientemente apurados, e
nem mesmo especificando de modo preciso as obras as quais se referia a NFLD, o que
igualmente prejudicou, ainda que sem impedir, a correspondência entre as retenções e
recolhimentos efetuados e a obra em questão.
(viii) Não foi formulada exigência contra o devedor principal, o que impede a
cobrança do suposto débito em responsabilização solidária;
(ix) Acaso mantida a aferição indireta e por presunção, além de correto o
abatimento já realizado em vista do reconhecimento da decadência parcial do crédito, requer-se
ao menos o abatimento das contribuições já recolhidas sobre a obra em referência do quanto
lançado, na presente NFLD, evitando a dupla incidência da exação;
(x) Acaso entenda este colegiado pela impossibilidade de tal vinculação entre os
recolhimentos e a obra em apreço, o que se nega veementemente, deve-se reconhecer a nulidade
da própria NFLD, que não trouxe sequer a especificação das obras a permitir a defesa do
contribuinte e responsável.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Dado que a contribuinte foi cientificada em 22/04/2009 e o Recurso Voluntário
foi interposto em 22/05/2009, está posto o cumprimento do prazo de 30 dias. O Recurso é
tempestivo, porém inadmissível, pois interposto por parte ilegítima.
O lançamento dos débitos referentes às contribuições previdenciárias cobradas
fora realizado, desde a sua originalidade até o momento, em face de Nello Poli Neto. O
contribuinte, em sua Impugnação, já levantava o argumento acerca da responsabilidade da
empresa C&A Modas Ltda pela obra e, portanto, pelos débitos previdenciários.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.743 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000078/2008-18

O assunto já foi tratado pela Autoridade Fazendária na Informação Fiscal (fls. 236
e 237), onde se deixou assentado que, pela linguagem das provas apresentada, não fora possível
afirmar a responsabilidade da pessoa jurídica C&A Modas Ltda, de modo que não houve
correção no lançamento quanto a sujeição passiva, abrindo-se, inclusive, novo prazo para
impugnação do contribuinte – a qual não foi protocolizada.
A pessoa jurídica C&A Modas LTDA, informando ter tomado conhecimento do
processo através de Nello Poli Netto e invocando a sua responsabilidade solidária, apresentou
Impugnação (fls. 245 a 381) sem juntar novas provas que pudessem comprovar tal
responsabilidade. Assim, diante da procedência parcial da Impugnação de Nello Poli Neto, a
empresa interpôs Recurso Voluntário (fls. 416 a 448).
Ocorre, porém, que a Recorrente, C&A Modas LTDA carece de legitimidade para
postular nesta instância em sede recursal, por não ser integrante da relação processual instaurada
a partir da impugnação ao lançamento oferecido pela Autuada. Contra ela não foi lançado o
crédito ora reclamado.
Basta observar o que foi concluído na Informação Fiscal (fls. 236 e 237) acerca da
responsabilidade da Recorrente sobre a obra. A Autoridade Fiscal não confirmou a
Responsabilidade da Empresa C&A Modas como “dona da obra”. A mera alusão, na defesa
oferecida pela Autuada ou nas manifestações da Recorrente, da possível responsabilidade de
terceiro, não equivale à notificação desse terceiro para integrar a impugnação, e muito menos
para que assuma ele a condição de parte em fase posterior à decisão proferida pelo julgador a
quo.
Isto posto, voto pelo não conhecimento do Recurso, em face da ilegitimidade
passiva, nos termos do art. 61 do Decreto 70.235/1972 (A nulidade será declarada pela
autoridade competente para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade).
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 482
DF CARF MF
Original